Tribunal: STF
Processo: RHC 251932
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 873.756/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 22 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, receptação e roubo majorado, teve o pedido de progressão ao regime aberto deferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para determinar a regressão do sentenciado ao regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO CUJA CONCLUSÃO NÃO VINCULA O JULGADOR. APONTAMENTOS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    Cuida-se de agravo regimental contra decisão desta Relatora que denegou a ordem de habeas corpus, impetrado contra decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias que indeferiram pedido de progressão de regime ao paciente. 



    II. Questão em discussão



    Cinge-se a controvérsia em verificar se o resultado favorável do exame criminológico, realizado para fins de aferição do cumprimento dos requisitos subjetivos para fins de progressão de regime, vincula o julgador. 



    III. Razões de decidir 



    1.Consoante entendimento desta Corte, "O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo" (AgRg no HC 827.256/SP, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe de 11/10/2023). 



    2. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental não provido. Decisão mantida 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para progressão do regime prisional. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente para o regime semiaberto, nos seguintes termos:



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 15/20): 



    O agravado cumpre a pena carcerária total de 22 (vinte e dois) anos, 11 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, receptação e roubo, com causas de aumento, com início término de cumprimento previsto para 21/10/2034 (fls. 19/19). 



    [...] cumpre consignar que o bom comportamento carcerário do sentenciado é insuficiente para atestar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de regime, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar grave, prática de novos delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo, a forma de cometimento dos delitos. Enfim, tudo o que possa demonstrar a personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a sociedade, eis que, com a concessão de regime mais brando, retornará ao seu convívio.



    [...]



    De outra parte, verifica-se que consta no Laudo Psicológico que o agravado, “Presume-se periculosidade inexistente, consciência delitiva parcial e arrependimento superficial uma vez que destaca prioritariamente os prejuízos pessoais. No que tange à disposição ao trabalho, menciona inexpressivo histórico laborterápico antes da prisão e, no transcurso da reclusão não manifestou interesse pelas atividades laborativas.” (sic, fl. 47 – grifos nossos). 



    Ainda, aponta o Laudo Psicológico, que “o apenado não registra faltas disciplinares e se mostrou inapto a narrar seus delitos de forma detalhada. Assim, percebe-se dificuldade de descrever os reais motivos que o levaram a delinquir. Nesse sentido, não ficou claro se dispõe de capacidade para lidar com as frustrações do cotidiano. Conclui-se que o apenado explana planos profissionais futuros inconsistentes e, hipotetiza-se, que a etiologia dos delitos está atrelada a ambição. A possibilidade de reincidir nos crimes dependerá, fundamentalmente, da sua interação com o meio social.” (sic, fl. 47 – grifos nossos). 



    Por fim, no Relatório Conjunto de Avaliação, consta, em relação ao agravado, as seguintes observações: “apresenta introjeção parcial dos aspectos éticos-morais vigentes; observa-se autocontrole em desenvolvimento e contenção parcial dos impulsos: periculosidade inexistente; consciência delitiva parcial e arrependimento superficial; percebe-se dificuldade de descrever os reais motivos que o levaram a delinquir; não ficou claro se dispõe de capacidade para lidar com as frustrações do cotidiano; explana planos profissionais futuros inconsistentes.,” (sic, fl. 45 – grifo nosso). 



    Destarte, apesar do parecer favorável à progressão de regime, havendo um mínimo de dúvida acerca da aptidão do reeducando em retornar ao convívio social, ainda que forma gradual, o benefício almejado deve ser negado. 



    (...) 



    Portanto, inviável a progressão de regime, sem que seja comprovado ser o agravado merecedor do benefício, para não colocar em risco a sociedade, principalmente, pelo fato de ter sido condenado por crimes graves (extorsão mediante sequestro e roubo com causa de aumento) e possuir longa pena a cumprir, a demonstrar a personalidade desabonadora. 



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, consoante se verifica dos trechos do acórdão acima colacionados, o Tribunal de origem cassou a decisão que havia promovido o paciente ao regime aberto, valendo-se de elementos extraídos do exame criminológico que, a despeito de ter sido favorável à progressão de regime, apontou aspectos negativos no laudo psicológico e no relatório conjunto de avaliação. Não há, portanto ilegalidade na negativa de progressão de regime. 



    [...]



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, desconstituir a conclusão a que chegou a instância ordinária quanto à ausência do requisito subjetivo demandaria amplo revolvimento de questões fático-probatórias, inviável na via do habeas corpus. 



    Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No presente caso, conforme destacado pelo STJ, “o Tribunal de origem cassou a decisão que havia promovido o paciente ao regime aberto, valendo-se de elementos extraídos do exame criminológico que, a despeito de ter sido favorável à progressão de regime, apontou aspectos negativos no laudo psicológico e no relatório conjunto de avaliação”. Destacou-se, ainda, a circunstância de que o caso envolve o cumprimento de pena de 22 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, decorrente da prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, receptação e roubo majorado. 



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras a respeito do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou: 



    [...] 



    2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.



    3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes.



    [...]



    (HC 108133, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/9/2011)



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o recorrente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente